Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Vistos etc
Defiro o pedido de id 53787992.
Expeça-se ofício à Receita Federal para que em caráter de extrema urgência, cumpra imediatamente a determinação judicial, em prazo não superior a 24h, para validação do cadastro oficiado pela JUCEMAT, fazendo constar a CASE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, como administradora das empresas do Grupo Reical relacionadas no citado id, possibilitando assim, que a administradora/interventora pratique todos os atos inerentes ao exercício pleno da administração, com poderes gerais, bem como a emissão de novo certificado digital, tendo em vista o vencimento do mesmo.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora